Tribunal: TJMT
Processo: 1001713-67.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001713-67.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AGRODATA INFORMATICA EIRELI - ME - CNPJ: 06.853.262/0001-85 (RECORRENTE), LUCIANA AGUIAR LEDUR - CPF: 043.002.371-58 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0062-69 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001713-67.2020.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP

Recorrente(s):

CLARO S.A.

Recorrido(s):

AGRODATA INFORMATICA EIRELI

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/03/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO UTILIZADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PEDIDO DE CANCELAMENTO – MULTA DE FIDELIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Alega a parte autora que contratou os serviços de telefonia da Recorrente, da qual seriam habilitadas 5 linhas dos funcionários já existentes, e 4 novas linhas que somente seriam cobradas quando fossem ativados os chips.

Que nas primeiras faturas, já recebeu cobranças dos chips ainda não ativados, no valor de R$ 4.452,24, da qual reclamou e foi informado que não seria mais cobrado.

Entretanto, recebeu posteriormente nova cobrança no valor de R$ 3.600,00 referente à quebra de contrato.

Requer a declaração de inexigibilidade de ambas as cobranças e dano moral.

Relata descaso da empresa em solucionar o problema, permanecendo, na primeira ocasião, sem fazer uso dos serviços, chegando a fazer reclamações no PROCON, conforme documentos.

Por fim, aduz ter buscado a solução do problema na esfera administrativa, não logrando êxito, o que motivou o ingresso da presente demanda.

Pois bem. Não obstante as alegações da Recorrente, verifico que a Reclamante apontou diversos números de protocolos, cujo conteúdo das reclamações não foi disponibilizado pela demandada.

Saliento, dada a proximidade da contratação e pedido de cancelamento, tem-se por verossímil a versão apresentada pela parte autora, o que faz por presumir ter este decorrido da insatisfação da consumidora frente às falhas na prestação dos serviços, o que elide a cobrança da multa de fidelidade, já que plenamente justificável a rescisão.

Assim, escorreita a sentença que reconheceu a inexistência do débito, devendo ser mantida em seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da pretensão recursal lastreada na declaração de indevida cobrança (declaratória).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021